Tribunal: TJBA
Processo: 8016272-88.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8016272-88.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: EVILASIO PEDRO EVANGELISTA RIOS e outros (19)

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL NÃO SUPERADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES E EFEITOS DA DECISÃO. MATÉRIAS NÃO ABORDADAS EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da ocorrência da prescrição quinquenal vai de encontro às convicções deste julgador que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, considera como termo inicial do cômputo do prazo advém com o julgamento dos recursos especial e extraordinário.

As demais insurgências recursais não restaram invocad
as em oportunidade apropriada,
sujeitando-se à
preclusão temporal, des
cabendo qualquer discussão ou apreciação em sede de agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em cumprimento de sentença n. 8016272-88.2018.8.05.0000.Pet, da Comarca de Salvador, em que são partes, como agravante, o Estado da Bahia, e, como agravados, Evilásio Pedro Evangelista Rios e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2020.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

64